Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002082-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CHRISTIANE VALERIA SILVA SOTTO MOREIRA - CPF: 262.808.658-19 (AGRAVANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE RESCINDIR LIMINARMENTE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXAME ACERCA DO PERCENTUAL DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Nos casos como o ora em exame, torna-se necessário facultar ao demandado, ora recorrido, o exercício do contraditório, sobretudo para avaliar o correto grau de culpa das partes pela rescisão do contrato, em especial, a fim de quantificar o percentual do valor a ser devolvido em favor do comprador, ora recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIANE VALERIA SILVA SOTTO MOREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato de no 1026824-89.2020.8.11.0003, ajuizada em face de SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA indeferiu o pedido liminar, com que pretendia rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel, bem como reaver de imediato a importância de 90% do valor pago. Além disso, ainda indeferiu o pedido para afastar os efeitos decorrentes da mora.

Para tanto, aduz a agravante que todos os requisitos da tutela jurisdicional requestada foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque apresentou na petição de ingresso recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, além de inibir o credor de manejar qualquer tipo de cobrança ou inserção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, garantem a imediata devolução das parcelas pagas.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, os agravados defenderam o acerto da decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por fim, pugnaram pelo desprovimento do recurso (id no 78339459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido liminar com que pretendia rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel, bem como reaver de imediato 90% do valor pago.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne a imediata rescisão do contrato firmado entre as partes.

É que, apesar da probabilidade do direito invocado, nota-se que a questão não reclama medida de urgência, dada a inaptidão de causar prejuízos irreversíveis a autora, ora agravante.

Além disso, nos casos como o ora em exame, torna-se necessário facultar ao demandado, ora recorrido, o exercício do contraditório, sobretudo para avaliar o correto grau de culpa das partes pela rescisão do contrato, em especial, a fim de quantificar o percentual do valor a ser devolvido em favor do comprador, ora recorrente.

Os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento no sentido de que o percentual de devolução do valor pago se dará conforme a culpa do vendedor ou da vontade unilateral do comprador.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

Além disso, por se tratar de questão que envolve matéria fática e que, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário das obrigações contratuais recíprocas, objeto da lide.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021